Tribunal: TJPA
Processo: 0816091-45.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816091-45.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DIEGO HENRIQUE MOREIRA CORREA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS EM FACE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará objetivando compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas a fornecerem, com urgência, biópsia e tratamento oncológico a paciente com neoplasia maligna, diante da omissão administrativa dos entes federativos. Sentença julgou procedente o pedido e confirmou a liminar anteriormente concedida, impondo obrigação de fazer aos réus e fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve perda superveniente do objeto em razão do início do tratamento após a liminar;
(ii) saber se o Município pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento do tratamento oncológico, à luz do Tema 793 do STF;
(iii) saber se é cabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento posterior da tutela antecipada não configura perda do objeto, sendo necessário o julgamento do mérito para assegurar a continuidade do direito à saúde e consolidar título executivo.
4. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço público de saúde, conforme arts. 196 e 23, II, da CF/88 e o Tema 793/STF.
5. A responsabilidade do Município subsiste mesmo que a execução do tratamento especializado se concentre em unidades estaduais, ante seu dever de integração e regulação no SUS.
6. A condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários sucumbenciais é incabível, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, ante a inexistência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do Ministério Público em honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada de urgência, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Diego Henrique Moreira Correa.

A peça inicial narra que a parte autora, o Ministério Público, propôs a ação com o objetivo de garantir o direito à saúde de Diego Henrique Moreira Correa, de 21 (vinte e um) anos de idade, diagnosticado com Neoplasia Maligna da Cavidade Nasal e do Ouvido Médio. Alegou-se a premente necessidade de realização de biópsia e tratamento oncológico especializado, providência esta que não fora assegurada pelo Estado do Pará nem pelo Município de Parauapebas, mesmo após tentativas administrativas. Com base nessa urgência, postulou-se tutela de urgência para obrigar os entes públicos a fornecerem imediatamente o tratamento necessário.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno os requeridos em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.”

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, uma vez que o tratamento solicitado já estaria sendo efetivado desde janeiro de 2023, conforme informações da Central de Regulação Municipal, tendo o paciente sido encaminhado ao Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo e ao INCA – Instituto Nacional de Câncer. Aduz que não há nos autos qualquer comprovação de que a biópsia seria ainda necessária ou segura de ser realizada, ressaltando inclusive risco de morte apontado por profissional da Secretaria de Saúde. Com base nisso, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença por três fundamentos centrais: i) impossibilidade de imposição de honorários sucumbenciais ao Ministério Público, com base no art. 18 da Lei nº 7.347/85, por ausência de má-fé; ii) necessidade de redirecionamento da obrigação de fazer, respeitando as normas administrativas de repartição de competências, com base no Tema 793 da repercussão geral fixado pelo STF; iii) competência das Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (CACON e UNACON) para execução do tratamento, as quais são geridas e reguladas pelo Estado, sendo o Município apenas agente de encaminhamento primário. Assim, requer a exclusão da responsabilidade direta do Município pela prestação integral do serviço.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará, em que se rechaça a tese de perda superveniente do objeto, argumentando que apenas após a judicialização os réus passaram a adotar providências concretas, não podendo a posteriori pretenderem se eximir das obrigações reconhecidas judicialmente. Defende, ainda, a manutenção da sentença quanto à obrigação solidária e à imposição de honorários, alegando que tal medida encontra respaldo legal e jurisprudencial diante da resistência administrativa inicial. Ao final, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise (i) da alegação de perda superveniente do objeto, diante da efetivação do tratamento oncológico de Diego Henrique Moreira Correa; (ii) da responsabilidade solidária entre os entes federativos no tocante à prestação de serviços de saúde, à luz do Tema 793 de repercussão geral; e (iii) da imposição de honorários sucumbenciais ao Ministério Público, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Inicialmente, quanto à preliminar de perda superveniente do objeto, observo que esta não merece acolhida. Embora o Município de Parauapebas sustente que o paciente se encontra em acompanhamento regular nas unidades do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo e do INCA – Instituto Nacional do Câncer, com alocação no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), é incontroverso que tais providências somente foram efetivadas após a concessão de tutela de urgência pelo Juízo singular.

A execução da medida apenas demonstra o cumprimento da decisão judicial em caráter específico, mas não elimina a necessidade de que esta se consolide em título executivo. Ainda que atendido o pleito originário, o provimento jurisdicional deve subsistir, assegurando que a obrigação permaneça exequível e preservando o direito da parte beneficiada contra eventuais descontinuidades no fornecimento do tratamento.

Portanto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do Apelante, não se faz cabível na presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao afirmar que o cumprimento parcial de medidas emergenciais em ações que visam a garantir o direito à saúde não resulta em perda de objeto da ação. O direito à saúde é um dever estatal contínuo, que se estende a todas as fases necessárias do tratamento.

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1-

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)”

(TJ/PA, processo nº

0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda.
(...)

(TJ/PA, processo nº

0032082-39.2013.814.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

Portanto, a preliminar arguida deve ser rejeitada.

A prestação do serviço público de saúde, conforme delineado nos artigos 23, inciso II, e 198 da Constituição, é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que devem atuar de forma articulada, solidária e integrada, em regime de cooperação, na busca da universalização e integralidade da assistência à saúde.

No caso em tela, a sentença recorrida não inovou no que tange ao regime de solidariedade, tampouco contrariou as diretrizes constitucionais de repartição de competências, uma vez que buscou garantir a efetividade de um direito fundamental, diante de situação de comprovada urgência e inércia estatal.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na interpretação jurídica que confere ao usuário do SUS o direito de demandar qualquer ente federativo, uma vez que a prestação de assistência farmacêutica é um dever de todos os entes da Federação, em regime de cooperação.

Acerca das regras de repartição de competência, leia-se o que fora decidido pelo STF, no Tema nº 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo
do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nesse viés,
todos os entes que compõem o polo passivo permanecem responsáveis pelo fornecimento do tratamento médico em questão
, nada obstante o citado direcionamento da ordem ou ressarcimento.

Ainda que o Município sustente não possuir unidades habilitadas para atendimento oncológico, seu dever institucional subsiste, na qualidade de porta de entrada e agente integrante do SUS, sobretudo na operacionalização da regulação estadual e no custeio de despesas básicas (como transporte, estadia e alimentação). A solidariedade entre os entes, por expressa previsão constitucional (art. 196 e art. 23, II da CRFB/88), afasta qualquer tese de exclusão de responsabilidade, especialmente quando inexiste nos autos prova documental inequívoca de que o Município tenha adotado, espontaneamente e em tempo oportuno, todas as providências necessárias à salvaguarda do direito à saúde do paciente.

Sobre a alegada impossibilidade de condenação do Ministério Público em honorários advocatícios, com esteio no art. 18 da Lei 7.347/85, assiste razão ao recorrente. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários sucumbenciais em Ação Civil Pública somente é cabível em caso de comprovada má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO . 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé, sendo certo que o referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o réu da ação, em obediência ao princípio da simetria . Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1892244 SP 2020/0219379-8, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença no que se refere à condenação do Ministério Público em honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a obrigação de fazer imposta ao Município de Parauapebas em conjunto com o Estado do Pará.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/07/2025